Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA A DE SEMILIBERDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXIGUIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO PELO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INADMITIDO. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, de modo a não ser possível admitir o writ no caso concreto, por impugnar decisão passível de recurso previsto em lei.
2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.
3. Não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada que reclame a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que o Juízo a quo se ateve não só à gravidade do ato (ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil) e ao pouco tempo de duração da medida (aproximadamente sete meses) para indeferir o pedido de progressão da medida socioeducativa de internação para semiliberdade, mas também à importância de manter a internação para o alcance dos objetivos de conscientização e responsabilização, com a inserção gradativa de valores considerados necessários à reinserção social da paciente, de forma que não se constata manifesta ilegalidade, porquanto observados os princípios do artigo 35 e os critérios do artigo 42, § 2o, ambos da Lei no 12.594/2012, que regulamenta a execução das medidas socioeducativas.
4. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício, por ausência de manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de progressão da medida socioeducativa de internação para a semiliberdade.